Tribunal: CARF
Processo: 13896.720354/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720354/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.866 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
ADRIANA SOUSA FELIPE SAVIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE (MÉDICA). CUSTEIO DE PLANO
DE SAÚDE COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO EMITIDO PELA RESPECTIVA OPERADORA.
SUPERAÇÃO. RESTABELECIMENTO.
Superado o obstáculo identificado pelo órgão julgador de origem, com a
apresentação de documento emitido pela operadora de plano de saúde
complementar, deve-se restabelecer a dedução pleiteada, à razão dos valores
pagos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720354/2011-40
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.866 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720354/2011-40

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima identificada entregou declaração de ajuste anual do Exercício
2008, Ano-calendário 2007, indicando saldo de imposto de renda a restituir de
R$3.546,46. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 03/07, apurando imposto suplementar de R$ 612,69, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, resultando no crédito tributário de R$ 1.250,37,
calculado até 28/02/2011.
A fiscalização informa que glosou deduções de despesas médicas de R$15.124,20 por
não terem sido apresentados os comprovantes dessas despesas.
A notificada interpôs impugnação, às fls. 02, alegando que o valor refere-se a despesas
médicas da própria contribuinte, conforme comprovantes anexados.
Extrato do Processo anexado (fls. 35/36).
Do exame dos documentos acostados, verifico que assiste parcial razão ao contribuinte
pela apresentação de documentos considerados hábeis às comprovações pretendidas.
O Decreto no 3.000/99 (com citação da matriz legal), dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Os documentos anexados nas fls. 11/32 comprovam satisfatoriamente as despesas
médicas, no valor de R$ 6.075,00,
Entretanto não são dedutíveis as despesas com o plano de saúde Omint Serviços de
Saúde Ltda. (fl. 33), no valor de R$ 9.049,20 por não terem sido discriminados os
beneficiários do plano, não possibilitando a certeza de que o valor pago refere-se apenas
à contribuinte em questão, que não declarou dependentes no ano-calendário de 2007.
Assim, sendo passíveis de dedução as despesas médicas, no valor de R$6.075,00, o
imposto a restituir resulta em R$ 1.057,93
Conclusão
Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, tendo a contribuinte direito à restituição do imposto de renda, no valor de
R$ 1.057,93, atualizado na forma da lei.
Maria Ordália Santos Altermann
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil – Relatora

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.866 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720354/2011-40

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Somente são passíveis de dedução as despesas médicas realizadas de acordo com a
legislação e que foram devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário
estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o custeio de plano de saúde complementar, cuja dedução é
pleiteada.
Com o documento de fls. 47, consistente em declaração emitida pela operadora de
plano de saúde complementar Omint Serviços de Saúde Ltda. (CNPJ 44.673.382/0001-90), o
recorrente comprova o pagamento adicional de R$ 9.049,20, no ano-base de 2007, a título de
despesa com saúde.
Superado o obstáculo identificado pelo órgão julgador de origem, com a
apresentação de documento emitido pela operadora de plano de saúde complementar, deve-se
restabelecer a dedução pleiteada, à razão dos valores pagos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.866 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720354/2011-40

Fl. 61
DF CARF MF
Original